Tribunal: STF
Processo: RE 1399452
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-22
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (DOC 169, p. 2):



    “AÇÃO POPULAR. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS POR DECRETO. NECESSIDADE DE OBSERVAR PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    1. Ao editar decreto do qual resulte elevação de alíquota em relação à contribuição para o PIS e à COFINS, o Poder Executivo deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, mesmo que tal elevação ocorra apenas indiretamente em razão da revogação de benefício fiscal anteriormente concedido. Precedente do Supremo Tribunal Federal.



    2. Hipótese em que o Decreto n.º 9.101/2017, ao alterar decretos anteriores, ocasionou a elevação de alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS, razão pela qual deveria ter observado a anterioridade nonagesimal.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 190). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta, em suma, que “o v. acórdão recorrido violou o art. 150, III, “c”, e o art. 195, § 6º, ambos da Constituição Federal, uma vez que o princípio constitucional da noventena (ou da anterioridade nonagesimal) é inaplicável às hipóteses de benefício fiscal” (eDOC 203, p. 3).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte. No julgamento da ADI 5.227, Rel. Min. Dias Toffoli, o Plenário do STF consignou que a a majoração da contribuição ao PIS/Pasep ou da Cofins por meio de decreto autorizado submete-se à anterioridade nonagesimal. Confira-se com a ementa do julgado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e Cofins. Parágrafos 8º a 11 do art. 5º da Lei nº 9.718/98, incluídos pela Lei nº 11.727/08. Venda de álcool, inclusive para fins carburantes. Fixação, pelo Poder Executivo, de coeficientes para reduzir alíquotas dessas contribuições, as quais podem ser alteradas para mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos ou sua utilização. Presença de função extrafiscal a ser desenvolvida. Anterioridade nonagesimal. Necessidade de observância. 1. A observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária. 2. Para que a lei autorize o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que o valor máximo dessas exações e as condições a serem observadas sejam prescritos em lei em sentido estrito, bem como exista em tais tributos função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado. 3. Os dispositivos impugnados tratam da possibilidade de o Poder Executivo fixar coeficientes para reduzir as alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida na venda de álcool, inclusive, para fins carburantes, alíquotas essas previstas no caput e no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718/98, redação dada pela Lei nº 11.727/08, as quais podem ser alteradas, para mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos ou sua utilização. A lei estabeleceu os tetos e as condições a serem observados pelo Poder Executivo. Ademais, a medida em tela está intimamente conectada à otimização da função extrafiscal presente nas exações em questão. Verifica-se, ainda, que o diálogo entre a lei tributária e o regulamento se dá em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade. 4. A majoração da contribuição ao PIS/Pasep ou da Cofins por meio de decreto autorizado submete-se à anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6º, da CF/88, correspondente a seu art. 150, III, c. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, conferindo-se interpretação conforme à Constituição Federal aos §§ 8º e 9º do art. 5º da Lei nº 9.718/98, incluídos pela Lei nº 11.727/08, e se estabelecendo que as normas editadas pelo Poder Executivo com base nesses parágrafos devem observar a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, c, do texto constitucional.” (ADI 5277, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 25.03.21)



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A redução ou a supressão de benefício fiscal deve observar a anterioridade nonagesimal, prevista na alínea “c” do inciso III do artigo 150 da CF/1988. 2 . O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 3. Agravo interno provido, para reconhecer a aplicação apenas do princípio da anterioridade nonagesimal.” (RE 1237982 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27.05.20)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCENTIVO FISCAL. REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA. ANTERIORIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1053254 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.11.18)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente